Tribunal: TJES
Processo: 5006197-43.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006197-43.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: HELIO RICARDO SOUTINHO PEIXOTO e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006197-43.2022.8.08.0024

Recorrente:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

Recorridos:
HÉLIO RICARDO SOUTINHO PEIXOTO, IOLANDA THOMAZ PEIXOTO
e
ANA CAROLINE THOMAZ PEIXOTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS REALIZADO PELOS AUTORES EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. ALEGAM TER REQUERIDO POR INÚMERAS VEZES A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA, O QUE NÃO FOI ATENDIDO PELA RÉ, DESTACANDO, ASSIM, QUE FAZ JUS À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE 1º GRAU

QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A RESTITUIR AOS AUTORES AS QUANTIAS: A) R$ 1.509,76,
REFERENTE ÀS PASSAGENS DOS REQUERENTES HÉLIO E IOLANDA; B) R$ 337,08 REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA E O JUROS DAS PASSAGENS DA REQUERENTE ANA CAROLINE, AMBAS A TÍTULO DE DANO MATERIAL. CONDENAR AINDA EM
R$ 5.000,00

A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA RÉ SUSTENTA
A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. ADUZ
QUE A SITUAÇÃO DOS AUTOS TRATA-SE DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, SENDO INCAPAZ DE ENSEJAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
A RELAÇÃO DE CONSUMO NA CADEIA FORNECEDORA RESTA CONFIGURADA E JUNTAMENTE COM A COMPANHIA AÉREA, A AGÊNCIA FORNECEDORA DOS PACOTES QUE VENDE AS PASSAGENS É IGUALMENTE RESPONSÁVEL PELAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS QUANTO A RESTITUIÇÃO DE VALORES. ADEMAIS, NÃO SE PODE NEGAR QUE HÁ LOCUPLETAMENTO POR PARTE DA RECORRENTE, CONSIDERANDO QUE OFERECE SERVIÇOS MEDIANTE RETORNO FINANCEIRO. LOGO INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO.
PORTANTO, A PARTIR DO CANCELAMENTO DA VIAGEM, OS AUTORES BUSCARAM TODOS OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS JUNTO À REQUERIDA, O QUE ACABOU POR NÃO OCORRER APÓS DOIS ANOS DO CANCELAMENTO, GERANDO A LESÃO INTERNA.
NO QUE SE REFERE AO VALOR

ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 5.000,00), VÊ-SE QUE O VALOR ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO AO GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)